Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877/STJ), consolidou o entendimento de que, tendo sido a sentença coletiva omissa a respeito dos juros remuneratórios, descabe a incidência destes na fase de cumprimento de sentença.

2. No mesmo julgado, o STJ também decidiu que, mesmo não havendo condenação nesse sentido, devem incidir nos cálculos de liquidação os expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores, a título de correção monetária plena do débito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.